Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736393-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA EMBARGADO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., PLATINUM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, F. F. T. SILVA MULTIPLICAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora